Tribunal: TJMT
Processo: 1003951-13.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1003951-13.2022.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: VENÂNCIO PEREIRA JUNIOR.
Recorrida: TRANSPORTADORA MURILO LTDA.
Data do Julgamento: 27/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO EM RELAÇÃO AO REPARO DO VEICULO DEVIDO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ATRIBUIDO A TITULO DE DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ADVOGADO – INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. No caso, restou incontroverso a colisão entre os veículos das partes, bem como a responsabilidade pelo evento danoso da requerida, portanto, a indenização pelos danos materiais suportados deve corresponder à documentação acostada ao feito.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Cuidando-se de acidente de veículos, sem lesão corporal, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura os danos morais, porquanto não há violação a atributos da personalidade, consoante prevê o inciso X do art. 5o da Constituição Federal.
5. O reclamante não faz jus ao ressarcimento do valor pago a titulo de honorários advocatícios, pois não constituem danos materiais indenizáveis, uma vez que os honorários contratuais ajustados vinculam exclusivamente as partes contratantes, não se admitindo que terceiros arquem com verba por eles não convencionada.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003951-13.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VENANCIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 519.589.291-15 (RECORRENTE), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA MURILO LTDA - CNPJ: 20.240.140/0001-44 (RECORRIDO), LEANDRO CELANTE MADEIRA - CPF: 029.148.619-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022